Tribunal: STF
Processo: RE 1307125
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de apelo extraordinário interposto (evento 1, fls. 252-262), com amparo em permissivo constitucional, em face de acórdão (evento 1, fls. 159-162) do Tribunal Regional da Federal da 5ª Região que confirmou o ponto da sentença a qual deferiu revisão de benefício em vista da aplicação do novo teto previsto na Emenda Constitucional nº 20/1998, mesmo tendo sido o benefício de que cuida a revisão concedido durante o transcurso do denominado período do “buraco negro”, bem assim deu provimento “(...) à apelação do INSS, apenas para determinar que a correção monetária seja feita com base no INPC”.
    O recurso extremo foi admitido somente no que toca à questão de fundo, sendo-lhe negado seguimento, com aplicação do Tema nº 810/RG, quanto à discussão dos consectários legais (evento 1, fls. 273-275 e 305-307, respectivamente) – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicada a impugnação recursal.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo necessário devolver os autos à origem, para observância do regime da repercussão geral, quanto à discussão da revisão do benefício em aplicação do teto previsto na Emenda Constitucional nº 20/1998, ainda que concedido no dito período do “buraco negro”; e declarar prejudicado o tópico do recurso que impugna o acordado referente aos consectários da condenação, posto que restou trancado na origem devido à aplicação de tema de repercussão geral.
    É que a questão de fundo da controvérsia – possibilidade de revisão de benefício concedido entre 5.10.1988 e 5.4.1991 (buraco negro) em vista do teto instituído pela EC nº 20/1998 – foi objeto de aprofundada análise por esta Suprema Corte pelo regime da repercussão geral no RE 564.354/SE, Tema nº 76, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, e, ainda, no RE 937.595-RG/SP, Tema nº 930, consignado à relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Transcrevo, parcialmente a primeira e na íntegra a segunda, as ementas desses julgados, respectivamente:
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ENTRE 05.10.1988 E 05.04.1991 (BURACO NEGRO). APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC ´S Nº 20/1998 E 41/2003. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
    1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 
    2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC ´s nº 20/1998 e 41/2003.
    O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354.
    3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC ´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’.”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por restar, nesta parte, prejudicado e, na outra parte, considerando que a matéria devolvida ao conhecimento desta Corte é abarcada pelo que restou decidido nos Temas nºs 76 e 930, determino a devolução, com amparo no art. 328, parágrafo único, do RISTF, dos presentes autos à instância de origem, para que adote o regime da regime da repercussão geral, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator